Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013217-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), STPHANY DAYANE DA SILVA - CPF: 065.273.601-77 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento jurisprudencial, a Reclamação "
não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
" ( Rcl 26208 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-208 DIVULG 13-09-2017 PUBLIC 14-09-2017).

Na hipótese, na petição inicial da Reclamação deveria constar novo pedido de assistência judiciária gratuita, o que não se vê na hipótese, de modo que a Reclamação deve ser extinta por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
em

que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por STPHANY DAYANE DA SILVA, em virtude da decisão monocrática em que julgou extinta a Reclamação sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a referida decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deve ser reformada, posto que nos autos de origem já havia sido deferida a assistência judiciária gratuita.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento à Reclamação.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante apresentou Reclamação com fundamento na Resolução STJ/GP n.o 3/2016 e nos artigos 988 e seguintes do CPC.

Ao interpor a referida ação, tem-se que a parte autora não efetuou o pagamento da taxa judiciária e custas judiciais (Consulta CIA 0012689-35.2019.8.0000) e tampouco requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual lhe foi concedido o prazo de cinco dias para efetuar o respectivo pagamento, sob pena de indeferimento da inicial.

Todavia, ao invés de cumprir a determinação, a Autora aduziu que no processo de origem lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita, conforme se vê no ID 138206198.

Por decisão unipessoal, julguei extinto o feito sem resolução do mérito e determinei o cancelamento da distribuição. Eis os fundamentos adotados:

(...)

Não há mais dúvidas de que a Reclamação tem natureza jurídica de Ação originariamente proposta nos tribunais, cujo objeto é a prevalência, nas situações elencadas na lei, da autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa.

Nessa esteira, tendo em vista que o pagamento das custas processuais constitui pressuposto para o exame da petição inicial, bem como que o beneficio da gratuidade concedido na origem não se estende para esta nova ação, a Reclamação deve ser extinta por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Com efeito, nos termos do artigo 290, do CPC,
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Assim, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito e determino o cancelamento da distribuição
.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado prosseguimento à Reclamação.

Da leitura das razões recursais, tem-se que estas não são suficientes para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Agravante não efetuou o pagamento da taxa judiciária e custas judiciais (Consulta CIA 0012689-35.2019.8.0000) e
tampouco
requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual lhe foi concedido o prazo de cinco dias para efetuar o respectivo pagamento, sob pena de indeferimento da inicial.

Todavia, ao invés de cumprir a determinação, a Autora aduziu que no processo de origem lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita, conforme se vê no ID 138206198.

Portanto, vê-se que a Recorrente não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a demonstrar o seu inconformismo, o que não se mostra coerente.

Importante consignar que o beneficio da gratuidade concedido no processo de origem não se estende para esta
nova ação
, uma vez que a Reclamação tem
status
de Ação e não de recurso.

A Reclamação "
não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
" ( Rcl 26208 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-208 DIVULG 13-09-2017 PUBLIC 14-09-2017).

Conforme consigna o Supremo Tribunal Federal, "o instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. Ato judicial reclamado precário substituído por ato decisório proferido em julgamento do mérito. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto" ( Rcl 19746 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017).

Assim, na petição inicial da Reclamação deveria constar novo pedido de assistência judiciária gratuita, o que não se vê na hipótese, de modo que a Reclamação deve ser extinta por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Logo, não merecem ser acolhida a alegação vertida no recurso.

Portanto, vê-se que a Recorrente não trouxe argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a demonstrar o seu inconformismo, o que não é suficiente.

Ante o exposto, diante das considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão monocrática proferida na Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022